Tribunal: TJDFT
Processo: 0744493-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR PULMONAR. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e de fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). É a hipótese dos autos.
2. Ressalte-se o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico.
3. No caso concreto, há relatório médico justificando a necessidade urgente do procedimento para o tratamento de cardiopatia congênita, com implante transcateter de prótese valvar pulmonar, inclusive afirmando que eventual atraso na autorização coloca a vida do paciente em risco.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.